Tribunal: STF
Processo: RE 1487598
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 11, p. 2):



“RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS SERVIDORES SINDICALIZADOS E OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS INTEGRANTES DO QUADRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: ATENDENTE, ESCRITURÁRIO E AGENTE ADMINISTRATIVO. 



1. Trata-se de recurso interposto contra a r. sentença pela qual o D. Magistrado “a quo” acolheu impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Município de Leme, sob o fundamento de que a coisa julgada advinda de 'ação coletiva' deve alcançar todos os servidores da categoria sindicalizados à época do ajuizamento da ação, sendo assim possível a execução individual de julgado proveniente de ação coletiva em que o ente sindical teria atuado na ação de conhecimento como substituto processual, defendendo em nome próprio direito alheio daqueles servidores filiados ao sindicato até a data da propositura da ação. 



2. Sindicato que na ação de conhecimento não submetido ao rito das tutelas coletivas apenas representou seus associados, não participando do feito como substituto processual de toda a categoria. Defesa restrita aos interesses dos servidores sindicalizados (ao tempo da propositura da ação) que desempenham a função de Atendentes, Escriturários e Agentes Administrativos, nos setores de atendimento à saúde da população em geral, lotados na Secretaria de Saúde Municipal. 3. Os servidores que até a data da propositura da ação de conhecimento não eram filiados ao sindicato, não haviam ainda ingressado no serviço público, tampouco estivessem desempenhando atividades na Secretaria de Saúde, não poderão ser abrangidos pelo que resultou decidido na ação de conhecimento, devendo buscar as vias próprias para a obtenção do direito pleiteado. Sentença mantida. 



4. Honorários recursais. Cabimento. Conforme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 85, §§1º e 11 do Código de Processo Civil, são devidos honorários na fase recursal. Recurso desprovido.” (grifei). 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI; e 8º, III, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, que (eDOC 13, p. 10):



    “o V. Acórdão, ao decidir que o sindicato teria atuado por representação na defesa dos integrantes da categoria, por ocasião em que fora proferida a r. sentença na ação coletiva, acabou por violar o disposto no artigo 8º, Inc. III, da Lei Maior, no que diz respeito à ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para atuar como substituto processual na defesa dos integrantes da categoria. 



    Portanto, naquela ação coletiva originária do título executivo judicial, agiu o sindicato na qualidade de substituto processual, haja vista que o instituto da representação diz respeito às associações civis, as quais necessitam de autorização de seus associados para a defesa na esfera judicial, inclusive, com exigência de juntada do rol dos beneficiários por ocasião do ajuizamento da ação de conhecimento.”



     



    Aduz-se que (eDOC 13, p. 11):



    “a decisão vergastada afrontou a coisa julgada, considerando-se que a r. sentença proferida nos autos da ação coletiva que tramitou perante a E. 3ª Vara Cível da Comarca de Leme sob nº 0000559-56.2012.8.26.0318, a qual transitou em julgado em data de 29/08/2.017, não fez expressa disposição da delimitação temporal, no sentido de que a r. sentença proferida naquela ação coletiva fosse extensiva somente aos servidores públicos sindicalizados na data de propositura do processo de conhecimento.”



    O Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário (eDOC 20).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Primeiramente, em relação à discussão sobre eventual ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (tema 660).



    Ademais, o Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o título judicial exequendo não beneficiaria o recorrente. Quando do julgamento da apelação, o Tribunal assim asseverou (eDOC 11, pp. 5-9):



    “3. Trata-se de cumprimento de sentença proferida em ação declaratória cominada com pedido de condenação ao pagamento de valores atrasados ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Leme em nome dos servidores públicos municipais ocupantes dos cargos de atendente, escriturário e agente administrativo lotados na Secretaria de Saúde que não recebiam o adicional de insalubridade, por meio da qual o Município de Leme foi condenado ao pagamento das diferença não adimplidas desde 02 de fevereiro de 2007 e abrangendo as que venceram no curso da demanda, atinentes ao adicional de insalubridade, cujo pagamento deveria ser acrescido, de uma só vez e até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F, da Lei federal nº 9.494/97 com a redação atribuída pela Lei federal nº 11.960/09), desde a data em deveriam ter sido pagas. 



    Com base do referido título judicial a apelante ajuizou o presente cumprimento de sentença, almejando o recebimento dos valores atinentes ao adicional de insalubridade. 



    Contudo, a parte não constituiu a relação jurídica processual da qual originou a referida condenação, haja vista não ser sindicalizada à época do ajuizamento da ação em razão de não ser servidora pública lotada nos cargos de atendente, de escriturário e de agente administrativo da Secretaria de Saúde do Município de Leme naquele momento.



    Pois bem. 



    O recurso não comporta o provimento almejado, a fim de que seja reformada a r. sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Municipalidade. 



    Assim considero porquanto, no feito nº 0000559-56.2012.8.26.0318, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Leme apenas representou seus associados, ou seja, agiu em nome alheio, defendendo direito alheio, nos exatos termos do art. 8º, III, da Constituição Federal1 . 



    Não se trata de hipótese de legitimação extraordinária (substituição processual), própria do sistema das ações coletivas, mas sim de mera representação, haja vista que a tutela jurisdicional alcançada na ação nº 0000559-56.2012.8.26.0318 referiu-se ao recebimento do adicional de insalubridade daqueles servidores sindicalizados no momento do ajuizamento da ação e que foram submetidos à análise pericial individualmente o que, por óbvio, não abrange toda a categoria. 



    (...)



    Ora bem, muito embora fora a ação ajuizada pelo Sindicato, no presente caso, o direito reclamado não caracteriza a tutela própria das ações coletivas, de tal modo que a eficácia da coisa julgada limitar-se-á somente àqueles servidores sindicalizados no momento da propositura da ação. 



    Não há cogitar-se de similitude com a ação civil pública, dado o fato de que todo o arco processual não foi integrado com a atuação do Ministério Público. Acaso tivéssemos alguma correlação analógica com a espécie procedimental das ações civis públicas, a ausência do Ministério Público necessariamente pois se assim a, implicaria em nulidade. Nas chamadas ACP(s), a intervenção ministerial ser exigência expressa contida no art. 5º, §1º2 , da lei federal nº 7.347/85. 



    Induvidosamente inaplicável ao presente caso a tese firmada pelo E. Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE 612.043/PR, submetido ao rito da repercussão geral (Tema nº 499), que dispõe expressamente sobre a eficácia subjetiva da coisa julgada em ações coletivas processadas sob o rito do microssistema das tutelas coletivas, composto pela Lei federal nº 7.347/85, Lei federal nº 8.078/90 e Lei federal nº 4.717/65 assim assentada:



    (...)



    Não há, outrossim, falar-se em adoção da tese firmada no julgamento do RE 883.642/AL, também submetido ao rito da repercussão geral (tese nº 8233), por se referir aos limites da legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos e individuais dos integrantes da categoria que representam, independentemente de autorização - tema que não se adequa à hipótese ora examinada nestes autos, pois, reitere-se, cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença proferida em sede de ação de conhecimento não regida pelo rito das tutelas coletivas, cuja eficácia da coisa julgada alcança apenas e tão somente os servidores municipais lotados nos cargos mencionados da Secretaria de Saúde de Leme no momento do ajuizamento da ação.



    (...).” (grifei). 



    Verifica-se que, diante dos fundamentos lançados no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, para a verificação da legitimidade ativa do recorrente quanto ao título judicial, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SINDICATO. REPRESENTAÇÃO DE CATEGORIAS COM INTERESSES DIVERSOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DAS CLÁUSULAS DO ESTATUTO DE ENTIDADE SINDICAL. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 577.906-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 16.5.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA PARA REPRESENTAR SEUS ASSOCIADOS. UNICIDADE SINDICAL. ESPECIALIDADE. BASE TERRITORIAL. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não ostenta repercussão geral. Precedente: RE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013. 2. Constata-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em relação aos elementos de base territorial, unicidade sindical e especialidade, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional, aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 921.561-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.12.2015). 



    Destacam-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao dos autos: ARE 1272351, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.07.2020; RE 1273515, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 02.07.2020; RE 1246642, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.05.2020; RE 1263877, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 07.04.2020; RE 1263878, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 02.04.2020; ARE 1247099, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 12.03.2020; RE 1242040-AgR. Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 17.02.2020; RE 1245419, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 28.11.2019.



    Evidencia-se, ainda, a decisão monocrática proferida no ARE 1475313, Dje 18.01.24, pelo e. Ministro Luís Roberto Barroso, que negou seguimento ao recurso que teve também como recorrido o Município de Leme:



    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. 



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. 



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS SERVIDORES SINDICALIZADOS E OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS INTEGRANTES DO QUADRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: ATENDENTE, ESCRITURÁRIO E AGENTE ADMINISTRATIVO. 1. Trata-se de recurso interposto pela autora contra a r. sentença pela qual o D. Magistrado “a quo” acolheu impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Município de Leme, sob o fundamento de que a coisa julgada advinda de 'ação coletiva' deve alcançar todos os servidores da categoria sindicalizados à época do ajuizamento da ação, sendo assim possível a execução individual de julgado proveniente de ação coletiva em que o ente sindical teria atuado na ação de conhecimento como substituto processual, defendendo em nome próprio direito alheio daqueles servidores filiados ao sindicato até a data da propositura da ação. 2. Sindicato que na ação de conhecimento não submetido ao rito das tutelas coletivas apenas representou seus associados, não participando do feito como substituto processual de toda a categoria. Defesa restrita aos interesses dos servidores sindicalizados (ao tempo da propositura da ação) que desempenham a função de Atendentes, Escriturários e Agentes Administrativos, nos setores de atendimento à saúde da população em geral, lotados na Secretaria de Saúde Municipal. 3. Os servidores que até a data da propositura da ação de conhecimento não eram filiados ao sindicato, não haviam ainda ingressado no serviço público, tampouco estivessem desempenhando atividades na Secretaria de Saúde, não poderão ser abrangidos pelo que resultou decidido na ação de conhecimento, devendo buscar as vias próprias para a obtenção do direito pleiteado. Sentença mantida. 4. Honorários recursais. Cabimento. Conforme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 85, §§1º e 11 do Código de Processo Civil, são devidos honorários na fase recursal. Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI e 8º, inciso III, da Constituição Federal. Decido. Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. (...)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (grifei).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente